Tribunal: STF
Processo: ARE 1306221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O benefício de pensão por morte é disciplinado pelos artigos 74 a 79 da Lei nº 8.213/1991 e alterações, exigindo, à sua concessão, a satisfação dos requisitos de comprovação do óbito, manutenção da qualidade de segurado e verificação da condição de dependente dos candidatos.
    A respeito dos dependentes, dispõe o art. 16 da Lei nº 8.213/91:
    (...)
    O §2º supratranscrito, em sua redação originária, equiparava a filho o enteado, o menor sob guarda e o menor sob tutela do segurado.
    No sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) foram previstas três formas de colocação em família substituta para as crianças que, por abandono dos pais ou orfandade, necessitam ser protegidas: adoção (que é definitiva), tutela e guarda (que são temporárias).
    A guarda, nos termos dos artigos 33 e seguintes do referido diploma legal, é uma das modalidades de colocação em família substituta, ao lado da tutela e da adoção. Segundo o art. 33, "a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais" (caput); destinando-se, principalmente, a regularizar a posse de fato (§1º), e conferindo à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (§3º). Neste sentido também dispunha o revogado Código de Menores (Lei nº 6697/79), em seu art. 24, parágrafo 2º - 'a guarda confere ao menor a condição de dependente para fins previdenciários'.
    O preceito equiparativo do § 2º do artigo em comento teve seus contornos restritos, retirando-se do menor sob guarda a condição de dependente previdenciário por força da MP 1.523/96, de 14/10/96. Depois a MP 1.523-3, de 10/01/97, passou a exigir a comprovação da dependência econômica que até então era presumida. Este preceito, após sucessivas reedições, acabou sendo convertido na Lei nº 9.528/97. Entretanto, esta Lei não revogou expressamente o parágrafo 3º do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual confere a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários, concretizando a proteção especial prevista pelo legislador constituinte no caput do art. 227 e ao inciso II do parágrafo 3º do mesmo artigo, ambos da Lei Fundamental.
    É verdade que muitas vezes buscou-se o deferimento da guarda de menores para fins de propiciar abatimentos fiscais ao guardião, ou alcançar benefícios previdenciários que de outra maneira não seria devidos para parentes do guardião, que não possuía dependentes elencados nos incisos do artigo 16. A guarda, como qualquer instituto jurídico, também está sujeita a ser empregada com desvio de finalidade. Contudo, a restrição geral não é a melhor solução, pois deixa ao desamparo previdenciário um número grande de situações nas quais haveria dependência econômica merecedora da tutela previdenciária. Assim, conflitando a lei ordinária com preceito Constitucional, a exclusão é, neste ponto, inconstitucional, valendo apenas a exigência da comprovação da dependência econômica - configurando uma situação menos gravosa - em face do grande número de situações em que a guarda é postulada com o único fito de assegurar direitos previdenciários indevidamente.
    Em conclusão, tenho que os equiparados a filhos devem comprovar a dependência econômica e o fazendo concorrem em igualdade de condições com os beneficiários descritos no inciso I do art. 16.
    Sobre o assunto, a atual jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização é no sentido de que o Estatuto da Criança e do Adolescente deve prevalecer, assegurando-se o benefício ao menor sob guarda:
    (...)
    No caso dos autos, a parte autora postula a concessão do benefício de pensão por morte (NB 189.091.857-9 DER 27/12/2018), na qualidade de dependente menor sob guarda da de cujus, Helena da Silva Machado, falecida em 05/11/2018.
    A instituidora do benefício detinha a guarda judicial da autora, conforme termo de guarda (evento 10, PROCADM1, p. 7) e sentença proferida na Justiça Estadual (evento 1, OUT5).
    Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência é unânime em confirmar que a autora vivia com a avó materna, que custeava todas as despesas necessárias para o seu sustento. Relatara, ainda, que a mãe da autora residia em uma chácara com o companheiro, visitava pouco a filha e não auxiliava em seu sustento."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Menor sob guarda. Inclusão como dependente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.195.866/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 999.687/SC - ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.091.689/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18, ARE nº 1.083.552/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/18 e ARE nº 943.800/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente